Tribunal: TJMT
Processo: 1014983-04.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO No 14983-04.2023.8.11.0000
AGRAVANTE: JOESTER EMANUELLITA MOHN DE ABREU
AGRAVADO: IZONILDES PIO DA SILVA
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.
Não havendo elemento novo capaz de modificar a decisão agravada, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014983-04.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), JOESTER EMANUELLITA MOHN DE ABREU - CPF: 060.305.396-39 (AGRAVANTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (AGRAVADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo elemento novo capaz de modificar a decisão agravada, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 14983-04.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

JOESTER EMANUELLITA MOHN DE ABREU

AGRAVADO:

IZONILDES PIO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
JOESTER EMANUELLITA MOHN DE ABREU
, contra decisão monocrática desta relatora (Id 174350689), que indeferiu a benesse assistencial requerida, e por consequência, determinou ao recorrente o prazo de 05 dias para o recolhimento do preparo sob pena de deserção, na forma do art. 1.007 do CP/15.

Em suas razões recursais, o agravante defende a necessidade de reforma da decisão agravada, sob o argumento de que
“
a decisão, contudo, não analisou adequadamente a documentação de Id no 173570152, onde revela a existência de várias despesas que lhe subtraem praticamente a totalidade de sua renda, sobrando-lhe algo em torno de R$ 513,64 para arcar com o seu mínimo existencial, sendo ainda mãe solteira
”
(sic).

Afirma que
”
o apartamento popular mencionado na decisão impugnada, longe de ser um status social, é um imóvel cujo financiamento a ser quitado em 30 (trinta) anos, subtraí parte considerável da renda da trabalhadora
” (sic).

Ademais, diz que “
embora isoladamente as custas deste recurso seja de “apenas” R$364,19 (trezentos e sessenta e quatro reais e dezenove centavos) – que já é muito para a agravante -, há de se verificar ainda a questão de forma global, ou seja, se a Agravante recolher as custas neste recurso, o Agravado com certeza utilizará esse fato para requerer a cassação da gratuidade pleiteada no processo de origem, cujo valor é extremamente elevado
” (sic).

Com essas considerações, requer a reconsideração da decisão agravada, ou que o presente recurso seja levado à apreciação do Colegiado, para o fim de que seja o mesmo provido, deferindo-se, via de consequência, a assistência judiciária gratuita pretendida (Id
175084154
).

A parte agravada ofertou as contrarrazões, em que alega “
que a Agravante recebeu o seu crédito trabalhista junto ao Banco do Brasil, no importe de R$ 257.125,50 (duzentos e vinte e sete mil cento e vinte e cinco reais), conforme ora anexo(DOC.01), e que inclusive em 14/03/2023 a Agravante recebeu por meio da conta do seu advogado, nada mais nada menos que R$144.413,89(cento e quarenta e quatro mil quatrocentos e treze reais e oitenta e nove centavos), conforme Alvará Judicial anexo(doc.02) e que segue print abaixo, onde comprova que a mesma recebeu o referido valor e utilizando de artifícios para que o referido valor não caia em sua conta bancária, foi creditado na conta de seu advogado, e que com certeza transferiu para outra conta de terceiros em favor da Agravante Joester
” (sic).

Sustenta que “
a executada no mês de março agora deste ano, recebeu mais de Cem mil reais, e quer alegar suposta insubsistência, e que a penhora ínfima de R$2.500,00 de sua conta vai causar abalo á sua sobrevivência? E não ter condições de pagar R$364,19 de preparo Recursal?
” (sic).

Afirma que o agravante “
age de má fé e desfere inverdades nos processos com o único intuito de não pagar o que deve ao Agravado e de não pagar preparo recursal, tanto é que sequer junta o seu holerite, onde constam seus adicionais mensais e participação dos lucros, na sua função de gerente do Banco do Brasil, onde a mesma junta suposto extrato bancário contendo o valor de provento de R$4.990,40, datado em 2022, o que fica desde já impugnado tal extrato, pois não corresponde somente este valor recebido mensal pela Agravante, como gerente do Banco do Brasil
” (sic).

De outro lado, impugna o documento de laudo médico juntado nesta oportunidade, pois são documentos que em nada corresponde com o presente agravo. Reforça também que o mesmo se encontra trabalhando e recebendo seus proventos como gerente do Banco do Brasil, e ainda, tais receituários são antigos, datados em 2018, sendo inservíveis como meio de prova, bem como o documento de Imposto de Renda, uma vez que a declaração não reflete sua real situação financeira, que além de ter recebido valor astronômico perante a Justiça do Trabalho, o mesmo tem bens que não estão em seu nome, possuindo um veículo que inobstante seja de propriedade do seu pai, está sob sua posse de fato.

Diante disso, requer que seja condenado “
ao pagamento da multa de 5%(cinco) do valor atualizado da causa, com base no artigo 1.021 §4o do CPC, tendo em vista da total inadmissibilidade do Agravo Interno, em razão da clarividente DESERÇÃO do Recurso de Agravo de Instrumento, pela falta de recolhimento do preparo Recursal
” (sic), bem como pede seja condenada ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, a serem fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (Id 176821196).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”
.

Consoante relatado, pretende a parte agravante a reforma da decisão agravada
que
negou a pretendida gratuidade da assistência judiciária, ao fundamento de que
“não analisou adequadamente a documentação de Id no 173570152, onde revela a existência de várias despesas que lhe subtraem praticamente a totalidade de sua renda, sobrando-lhe algo em torno de R$ 513,64 para arcar com o seu mínimo existencial, sendo ainda mãe solteira”
(sic).

Pois bem. Inicialmente, releva assinalar que o art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88 estabelece que
“o Estado prestará
assistência judiciária
integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos”
(negritei).

De igual modo, a Lei no. 1.060/50 e o CPC viabilizam o acesso à Justiça para aqueles que não dispõem de recursos financeiros suficientes para litigar em juízo.

Todavia, a presunção relativa de hipossuficiência daquele que postula a benesse (CPC, art. 99, §3o) não obsta a faculdade do magistrado de avaliar se a parte litigante é digna do auxílio estatal para estar em juízo (CPC, art. 99, §2o).

Verifica-se, então, que a alegação de insuficiência de recursos pode ser rejeitada pelo magistrado, quando as circunstâncias do caso tornarem duvidoso o alegado pela parte.

Isso porque, conforme pontifica o próprio art. 1o do CPC, todas as normas, inclusive aquelas relativas à gratuidade da justiça devem ser interpretadas conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidas na CF/88 (processo de filtragem constitucional), que em seu artigo 5o, inciso LXXIV, como já adiantado, exige a demonstração da hipossuficiência.

Acerca da matéria, pontifica a jurisprudência do STJ, cujos fundamentos determinantes se adequam ao caso,
verbis
:

“(...) Ainda que a lei assegure a presunção de veracidade à declaração de pobreza, tal presunção é relativa, e o pedido deve vir acompanhado de mínima documentação ou fundamentação acerca da hipossuficiência financeira para que possa ser analisada e deferida (...).”
(STJ. 2a Turma. AgInt no AREsp 845404 / SP. Rel. Min. Mauro Campbell Marques. DJe 12/05/2016)

No presente caso, verifico que o agravante não demonstrou a necessidade de litigar sob o pálio da gratuidade judiciária, não observando, assim, o disposto no art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88.

Logo, forçoso concluir que o recurso não merece o almejado provimento, isso porque, em que pese o dever da juntada de elementos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, os documentos apresentados pelo mesmo
não demonstraram a situação de miserabilidade que porventura vivência, ressaltando, no ponto, que ele possui um rendimento bruto de mais de quatro mil reais, consoante se verifica do holerite juntado nesta oportunidade (Id 173570152, fls. 26, 27).

Dito de outro modo, sem embargo às dificuldades financeiras enfrentadas pelo mesmo, estas, por si sós, não significam que se trata de pessoa hipossuficiente, uma vez que não restou comprovado o atual estado da situação econômica vivenciado.

Desta forma, não prosperam os argumentos quanto à escassez de recursos, de modo que se encontra plenamente justificada a não concessão da gratuidade judiciária.

Ainda que assim não fosse, a decisão agravada é clara em possibilitar ao recorrente o parcelamento das custas iniciais do processo de base, justamente para se evitar a ofensa ao primado do acesso à justiça, estando, inclusive, em consonância com previsão legal que autoriza o parcelamento mesmo de ofício, como ocorre no caso concreto.

Logo, os fundamentos do recorrente não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstram a impropriedade da decisão, tampouco apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

A propósito, nesse mesmo sentido é a orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça:

“AGRAVO INTERNO
– DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – LEI No. 1.060 E ART. 5o, LXXIV, CF – DECISÃO MANTIDA
– AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício da gratuidade da justiça.

II – A teor do artigo 98, caput, do CPC, gozará do benefício da gratuidade judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

III – Não demonstrando nos autos, égide da presunção “juris tantum”, que o pagamento dos emolumentos devidos ocasionará prejuízo do sustento da parte ou de sua família, analisando cada caso concreto nos seus múltiplos e variados aspectos, correta está a decisão de piso que, fazendo as razões de fato e de direito, indefere a pretensão da gratuidade da justiça.
”
(N.U 1016914-13.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022
)

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA
– RECURSO DESPROVIDO.

No caso dos autos, não há argumento ou fato novo capaz de modificar a decisão unipessoal de indeferimento do pedido de justiça gratuita.

À parte cabia comprovar que seus rendimentos não comportam o pagamento das custas, o que não ocorreu; a uma porque deixou de trazer cópia da Carteira de Trabalho e dos extratos bancários dos últimos 06 (seis) meses e, a duas, porque nada se referiu ou comprovou sobre suas despesas ordinárias ou extraordinárias.”
(N.U 1010907-93.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022
)

Por fim, torna-se totalmente descabida a condenação da parte agravante ao pagamento da multa por litigância de má-fé, simplesmente por não encontrar coro nas hipóteses taxativas do art. 80 do CPC.

Da mesma forma, a condenação em custas e honorários advocatícios em sede de agravo de instrumento possui hipótese restrita de cabimento, basicamente relacionada à reforma da decisão agravada com análise de mérito, ainda que parcial, o que não é o caso concreto, já que mantida a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Assim, ante a ausência de elementos relevantes à modificação da decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023